Tribunal: TJES
Processo: 5000754-42.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000754-42.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIXON ZANELATO SANTANA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000754-42.2022.8.08.0047

RECORRENTE: NIXON ZANELATO SANTANA – ME (ACQUAFLUOR)

RECORRIDO: BANCO SAFRA S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. HIPÓTESE DE PARCIAL PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. LIMINAR MANTIDA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, aduz a parte autora que foi surpresada com a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pelo banco requerido, por supostos débitos que não teriam sido quitados. Informa que em momento algum firmou contrato com a instituição financeira e que a negativação indevida teria prejudicado a contratação de empréstimos com outros bancos.

Relata, ainda, que a instituição financeira estaria reincidindo nessa prática abusiva, uma vez que já teria inscrito seu nome no cadastro de inadimplentes no passado. Narra que, em razão desse fato pretérito, obteve parcial procedência no processo nº 5000708-24.2020.8.08.0047, com declaração da inexistência do débito, a retirada da negativação e compensação a títulos de danos morais.

Além disso, aduz que restringiu o âmbito da presente demanda ao Contrato nº 0000000000128029, referente ao valor de R$ 829,29 (oitocentos e vinte e nove reais, e vinte e nove centavos), que nunca teria firmado com o requerido.

Requereu, assim, em sede liminar, a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a exibição do Contrato nº 0000000000128029. No mérito, requereu o pagamento de indenizações a título de danos morais no montante de 40 (quarenta) salários-mínimos, a declaração de inexistência do mencionado negócio jurídico, além da restituição em dobro do valor de R$ 829,29 (oitocentos e vinte e nove reais, e vinte e nove centavos).

Decisão liminar proferida com a concessão dos pleitos de retirada do nome do autor do cadastro de inadimplência, bem como da exibição do Contrato nº 0000000000128029 pelo banco requerido.

O juízo de 1° grau exarou sentença de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), sob a fundamentação de que a constatação da regularidade da contratação só poderia ser aferida por meio de exame grafotécnico, situação incompatível com os ritos do Juizado Especial Cível.

Embargos de declaração opostos pela parte autora tiveram seu provimento negado pelo juízo de 1º grau.

Inconformada, a parte recorrente apresentou recurso inominado sustentando, preliminarmente, o deferimento de assistência judiciária gratuita, e no mérito, argumentou que a documentação juntada pelo banco não traz sequer cópia do Contrato nº 0000000000128029, tão somente Termo de Abertura de Conta Corrente, situação da qual infere-se que o suposto negócio jurídico nunca existiu. Requer, assim, o provimento do pleito recursal para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais contidos na petição inicial.

Ato contínuo, o juízo de 1º grau determinou a intimação do recorrente para a comprovação de seu estado de pobreza, sob pena de não conhecimento do recurso. Com isso, o recorrente procedeu ao pagamento do preparo recursal no ID 4676135.

Contrarrazões do banco recorrido arguindo preliminar de perda do objeto da demanda por já ter sido retirada a negativação do nome do autor, bem como, no mérito, pela manutenção da sentença de 1º grau, além de ausência de qualquer conduta abusiva.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Preliminarmente, a parte recorrida suscita a perda de objeto da presente demanda por ter sido retirada a negativação registrada em nome do autor. Ocorre que, além do fato de a negativação ter sido retirada em cumprimento à decisão liminar proferida neste feito, o recorrente requer a declaração da inexistência do débito, bem como indenizações a títulos de danos morais e restituição em dobro, situação que demonstra que o presente feito não perdeu seu objeto.
Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada pela parte recorrida.

No mérito, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo: “
A jurisprudência pátria tem mitigado os rigores da teoria finalista para admitir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte interessada, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Assim, admite-se a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor de produto ou serviço em hipótese de hipossuficiência técnica do adquirente
” (TJES; Apl 0003904-65.2013.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 11/04/2017; DJES 28/04/2017).

Dessa forma, passo a analisar o presente feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrida não comprovou, de
forma segura, a regularidade ou
sequer
a existência do
Contrato nº 0000000000128029, referente ao valor de R$ 829,29 (oitocentos e vinte e nove reais, e vinte e nove centavos)
, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do
art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Nesse ponto, apesar de ter sido deferida pelo juízo de 1º grau a exibição do referido documento em sede liminar, o banco recorrido procedeu à juntada de inúmeros documentos financeiros (extratos de conta corrente, Termo de Abertura de Conta Corrente, dentre outros), sem trazer aos autos cópia do Contrato nº 0000000000128029, objeto desta demanda.

Tanto é que a mera assinatura da parte autora no “Termo de Abertura de Conta Corrente” trazido pelo recorrido em sede de contestação não é suficiente para provar a regularidade do negócio jurídico que acarretou a sua inclusão em cadastro de inadimplência.

Com isso, não há necessidade de se promover perícia no “Termo de Abertura de Conta Corrente”, pois não se trata do negócio jurídico aqui discutido (Contrato nº 0000000000128029), que – aliás – deveria ter sido juntado pelo banco recorrido em cumprimento à liminar outrora mencionada.

Inexistindo prova segura trazida pela parte recorrida acerca da regularidade do negócio jurídico objeto desta demanda, necessário reconhecer a abusividade na conduta do banco e o consequente reconhecimento da inexistência do Contrato nº 0000000000128029.

Em sentido semelhante, vejamos os seguintes julgamentos do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que reconheceram como ônus da instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO QUESTIONADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
. CONDUTA CONTÁRIA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - O Banco/Apelante tinha o ônus de comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, impondo-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do contrato.
2 - A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva (EDCL no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). 3 - Os inúmeros inconvenientes decorrentes da situação narrada nos autos ultrapassam os meros aborrecimentos e causam prejuízos extrapatrimoniais, especialmente considerando que se trata de idoso, que não foi tratado em conformidade com os direitos inerentes à condição de consumidor e mesmo após várias tentativas não obteve solução de seu problema em prazo razoável. 4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido. 5 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0009374-47.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/09/2021; DJES 04/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O autor é pessoa idosa, beneficiário da aposentadoria concedida pelo INSS, não tendo o banco recorrente apresentado nenhuma prova de eventual contratação efetuada pelo autor, ônus da prova que lhe competia. 2. Nota-se que o autor foi vítima de fraude bancária, considerando que instituição financeira apelante não comprovou que o valor do empréstimo foi depositado na conta do apelado, tampouco trouxe aos autos o contrato de empréstimo devidamente assinado para possibilitar a verificação da autenticidade da assinatura nele lançada. 3. Configurada a fraude na celebração do contrato em questão, é inarredável o dever de restituição dos valores indevidamente descontados diretamente na folha de pagamento do requerente com base no referido ajuste
. 4. No tocante à modalidade de restituição, ausente a demonstração de má-fé, deve o valor descontado indevidamente ser devolvido de forma simples. Isso porque, embora seja a instituição financeira objetivamente responsável pelos danos decorrentes da formação fraudulenta da operação financeira, pelo que consta dos autos esta foi tão enganada quanto o consumidor. 5. Por fim, no tocante aos danos morais, a sujeição da parte, pessoa idosa, sem a contratação de nenhum produto ou serviço que justifique os descontos ocorridos, extrapola o conceito de mero aborrecimento, ensejando a ocorrência de danos morais. 6. No tocante ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo magistrado a quo, mostra-se razoável e eficiente ao caso concreto. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Voto vencido: Firmou entendimento no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo mantendo a condenação do apelante à restituição em dobro dos valores descontados do benefício do autor. (TJES; AC 0000318-18.2018.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 23/02/2021; DJES 04/08/2021)

Em seguida, por conta da inexistência do referido contrato e da verossimilhança das alegações autorais no sentido de que – após contato com o requerido – teria efetuado o pagamento do valor de R$ 829,29 (oitocentos e vinte e nove reais, e vinte e nove centavos – comprovante anexo à exordial) para que seu nome fosse retirado dos órgãos de proteção ao crédito, não tendo o banco honrado tal compromisso em violação ao princípio da boa-fé objetiva, reconheço a necessidade de restituição do referido valor em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Por fim, evidente que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “
Para além da cobrança indevida - conforme aqui já consignado -, verifico que houve a indevida negativação do nome do requerente em cadastro de proteção ao crédito (espelhos às fls. 14/17), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral in re ipsa
”

(TJES; AC 0014273-25.2018.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022).

Nesses moldes, no intuito de fixar valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem fixar os danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo causado à parte autora que foi impossibilitada de proceder à contratação de crédito, além da recalcitrância do banco ocorrido em proceder à indevidas negativações em face do recorrente (tal como decidido no processo nº 5000708-24.2020.8.08.0047, sentença anexa à exordial).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a inexistência do Contrato nº 0000000000128029 e da correlata dívida, bem como condenar o recorrido à restituição
EM DOBRO
do valor de R$ 829,29 (oitocentos e vinte e nove reais, e vinte e nove centavos), com correção monetária a contar da data do pagamento e juros a partir deste julgamento, e à compensação a título de danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária incidindo a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

RATIFICO
integralmente a decisão liminar proferida pelo juízo de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 19 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)